Tribunal: TCU
Processo: 025.503/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Saúde/Jorge Adriano Dias & Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Jorge Adriano Dias e a Sra. Talita Bogas Bartholomeu, por conta da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", "c" e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Saúde/Jorge Adriano Dias & Cia Ltda., o Sr. Jorge Adriano Dias e a Sra. Talita Bogas Bartholomeu, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Saúde/Jorge Adriano Dias & Cia Ltda., do Sr. Jorge Adriano Dias e da Sra. Talita Bogas Bartholomeu; 9.3. condenar o estabelecimento comercial Drogaria Saúde/Jorge Adriano Dias & Cia Ltda. e a Sra. Talita Bogas Bartholomeu, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 20,45 14/03/2013 165,30 08/04/2013 52,20 17/04/2013 26,73 17/04/2013 13,77 31/05/2013 1.880,40 31/05/2013 123,60 04/06/2013 2.841,00 04/06/2013 280,89 02/07/2013 4.295,79 02/07/2013 128,01 25/07/2013 6.444,99 25/07/2013 92,94 30/08/2013 5.176,53 30/08/2013 50,97 01/10/2013 7.488,90 02/10/2013 2.507,76 12/11/2013 10.194,81 09/12/2013 8.972,91 09/12/2013 28,20 09/12/2013 17,40 30/12/2013 7.717,08 30/12/2013 39,60 07/02/2014 5.554,80 07/02/2014 28,80 28/02/2014 3.634,47 05/03/2014 4.701,00 05/03/2014 17,40 16/04/2014 6.989,25 12/05/2014 7.389,39 02/06/2014 5.980,20 07/07/2014 5.038,50 31/07/2014 4.393,50 01/08/2014 26,73 01/09/2014 3.428,10 09/09/2014 213,84 01/10/2014 3.144,00 02/10/2014 454,41 03/11/2014 2.051,79 28/11/2014 53,46 01/12/2014 1.520,40 9.4. condenar o estabelecimento comercial Drogaria Saúde/Jorge Adriano Dias & Cia Ltda. e o Sr. Jorge Adriano Dias, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/01/2015 80,19 14/01/2015 10,77 14/01/2015 1.845,24 09/02/2015 40,32 09/02/2015 10.071,72 09/02/2015 20,00 03/03/2015 99,62 9.5. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Saúde/Jorge Adriano Dias & Cia Ltda., e à Sra. Talita Bogas Bartholomeu, individualmente, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Jorge Adriano Dias multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.10. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.11. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.